Tribunal: TJES
Processo: 5005016-11.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005016-11.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: MARA RUBIA PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual a autora alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargos semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo município requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“À luz do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial para
DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS,
descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO
das parcelas anteriores a 22 de maio de 2020,
CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS
de
MARA RUBIA PEREIRA DOS SANTOS
pelos períodos demonstrados no id 69350092,
iniciado em 22 de maio de 2020, das horas efetivamente trabalhadas até 20 de dezembro de 2024.

As parcelas deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, em tudo respeitando a prescrição quinquenal. A partir de 17.06.2024 (data de publicação da ata de julgamento), a atualização deverá observar o fixado pelo P. STF, na ADI n.º 5090, conforme decidido pela Suprema Corte e a modulação de efeitos estabelecida, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.”

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, a legalidade dos contratos temporários e, via de consequência, a ausência de direito ao recebimento do FGTS.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade dos contratos temporários firmados entre as partes, que ocorreram no período de 2020 até 2024, tendo a recorrida exercido a função de Coordenadora de turno e no período de 2019 a 2020, na função de Sub-Gerente.

Desta feita, tendo as contratações consecutivas sido demonstradas nos autos, resta cristalina a ilegalidade dos contratos, porquanto o recorrente não foi capaz de apontar os motivos de interesse público que
justificaram a contratação temporária para o mesmo cargo de forma consecutiva, limitando-se a apresentar defesa e recurso meramente genéricos apontando a possibilidade de a Administração Pública efetuar contratações temporárias sucessivas se pautadas em processos seletivos distintos e quando o profissional atua em instituições de ensino distintas.

Tal argumento, contudo, além de não se pautar em legislação municipal, vai em desacordo com a própria excepcionalidade que justificaria a contratação do trabalhador temporário.

Ora, inobstante a possibilidade de os contratos ora discutidos serem decorrentes de processos seletivos distintos, se todos os anos são abertos processos seletivos para o mesmo cargo, é certo que há falta de servidores efetivos para exercer tal função, bem como que o município se utiliza de trabalhadores temporários para efetuarem o trabalho de servidores efetivos.

Veja que o argumento recursal de que a lotação da recorrida em escolas diferentes demonstraria que ele estava de fato suprindo uma falta excepcional não merece prosperar, notadamente porque se extrai que a coordenadora passava o ano letivo inteiro trabalhando, tendo inclusive passado o período de 2020 a 2023 exercendo a mesma função na mesma escola, demonstrando a patente falta de profissionais efetivos para exercer o cargo.

O contexto dos autos demonstra que, de fato, há falta de servidores efetivos para a função, utilizando-se a municipalidade de servidores temporários sucessivamente para suprir faltas que deveriam ser supridas por concurso público.

Parafraseando a d. Magistrada prolatora da sentença ora recorrida,
se as contratações temporárias abarcam os anos completos, de forma consecutiva, e sempre para o mesmo cargo e localização, resta evidenciado que o argumento do requerido não prospera, visto que efetivamente existem vagas abertas para o cargo.

Nesse sentido, a sentença restou acertada ao considerar nulos os contratos, em afronta ao comando constitucional do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e, via de consequência, em aplicar o benefício previsto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990.

Registro que, tratando-se de contrato temporário, inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito